Tribunal: TJMT
Processo: 1057965-30.2023.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1057965-30.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[EBERLEY SOUZA - CPF: 006.904.241-16 (RECORRENTE), DIEFERSON FERREIRA NUNES - CPF: 042.016.451-00 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA - FATURAS ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL PARA DEMONSTRAR A LEGALIDADE DAS FATURAS – INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA E READEQUAÇÃO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – ART. 42 DO CDC – INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ – DEVOLUÇÃO SIMPLES - INSURGÊNCIA DA RECLAMANTE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

O histórico de consumo demonstra que a média de consumo da parte Autora, nos períodos anteriores, é muito inferior ao auferido nos meses de 04/2023 a 09/2023.

2.

Nesse contexto, resta evidenciado o aumento repentino e excessivo no consumo, sem qualquer razão aparente, desincumbindo-se o consumidor do ônus da prova mínima.

3.

A mera cobrança indevida não configura, por si só, dano moral indenizável, especialmente quando não há comprovação de restrição de crédito ou outro ato de constrangimento que afete a honra e dignidade do consumidor.

4.

Para que haja devolução em dobro, nos termos do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, é necessária a comprovação de má-fé por parte do fornecedor, o que não ficou demonstrado no caso em questão, sendo devida a restituição simples dos valores.

5.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto pela
EBERLEY SOUZA
, em face da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, não reconhecendo o direito à devolução em dobro e indenização por dano moral.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

Trata-se de ação proposta por
EBERLEY SOUZA
em face de
ÁGUAS CUIABA S.A
, na qual os meses de abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, de 2023 começaram a chegar faturas fora da realidade de consumo, requerendo portanto o refaturamento bem como a condenação em indenização por dano moral, diante da negativação perpetrada em seu nome, sobre fatura discutida administrativamente.

A sentença julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, determinando a elaboração de novas faturas dos meses de 04/2023 a 09/2023, com base na média de consumo dos últimos seis meses, bem como que após esse refaturamento, houvesse a devolução dos valores de forma simples, do valor pago a maior
.

A recorrente alega que possui o direito a devolução dos valores de forma dobrada, bem como indenização por dano moral.

Quanto ao pleito de repetição de indébito, comprovado o desembolso, mais que óbvia sua procedência, sob pena de consagrar-se o enriquecimento sem causa, no entanto não assiste razão à parte autora que a devolução seja em dobro, isso porque segundo as jurisprudências pátrias, a devolução em casos análogos é na forma simples.

Nesse sentido, é o entendimento da Jurisprudência:

ENERGIA – COBRANÇA DE FATURA COM VALOR ACIMA DA MÉDIA MENSAL DE CONSUMO – ABUSIVIDADE – DÉBITO DECLARADO INEXISTENTE – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO – CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS – DANO MATERIAL – OCORRÊNCIA – DEVER DE RESTITUIR – DEVOLUÇÃO EM DOBRO – AFASTADA – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Deve ser responsabilizada a concessionária de energia elétrica, pelos prejuízos causados ao consumidor, em virtude da cobrança de fatura com valor acima da média de seu consumo mensal.

Somente é devida a repetição em dobro do valor cobrado indevidamente, quando há provas de conduta de má-fé da parte recorrente no procedimento realizado, caso não evidenciado nos autos. (N.U 1001380-12.2021.8.11.0038, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 04/12/2023, Publicado no DJE 07/12/2023)

Quanto a indenização por dano moral, esse não merece ser acolhida, uma vez que a simples cobrança indevida, sem a inscrição em cadastro restritivo de crédito e sem a suspensão no fornecimento de água não caracteriza dano moral.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto
EBERLEY SOUZA
ante a sua tempestividade e no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Por consequência, condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98, §3o do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2024